Tribunal: TJDFT
Processo: 0718107-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718107-58.2023.8.07.0007 RECORRENTE: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE RECORRIDO: CLAUDIONOR FURTADO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO (TIME SHARING). PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO PELO CONSUMIDOR. QUEBRA CONTRATUAL POR PARTE DO CEDENTE. ENCARGOS POR QUEBRA DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO. TERMO INICIAL DA MORA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes, referente à cessão de direito de uso de unidade hoteleira por sistema de tempo compartilhado (time sharing) é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não obstante o art. 473 do Código Civil permita às partes resilir unilateralmente o contrato, na hipótese vertente, a denúncia imotivada do contrato encontra óbice em cláusula 12.5 do instrumento negocial, que dispõe que o contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as parte e seus eventuais sucessores a qualquer título. Referida cláusula impede, salvo em situações excepcionais, a resolução imotivada do contrato por uma das partes, permitindo-se, todavia, a rescisão por culpa de uma das partes, o que não é caso dos autos. 3. A configuração do dano moral exige a comprovação do dano, do defeito da prestação do serviço e do nexo causal entre ambos. Ademais, a falha deve afetar profundamente a dignidade, a honra ou a imagem do indivíduo, causando-lhe sofrimento psíquico significativo. No caso, a dificuldade de acesso pessoal ao representante do empreendimento, ou mesmo a recusa de reserva para hospedagem, com cerca de um ano de antecedência e em razão da intenção de rescisão contratual por parte do cedente, conquanto gere desconforto, insatisfação eu aborrecimento, não basta para configurar a violação aos direitos de personalidade do apelado e de sua família. 4. Verifica-se, da leitura da inicial, que o autor/apelado formulou pedido subsidiário, para o caso do não acolhimento do pedido principal, consistente no reconhecimento da mora da ré/apelante, a partir do dia 31/6/2023, prazo final de tolerância para entrega das unidades habitacionais, o que, como consequência lógica da improcedência do pedido principal, ora apreciado, deve ser acolhido, tendo em vista que, a partir desta data, restou caracterizada a mora da parte ré, motivo pelo qual a multa e consectários legais previstos na cláusula 11.2 devem incidir a partir da data supracitada 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 317, 478, 479, 480 e 473, todos do Código Civil, e 8o do Código de Processo Civil, alegando a ocorrência de fatos imprevisíveis e supervenientes à celebração do contrato, os quais, segunda argumenta, autorizam a aplicação da teoria da imprevisão, no sentido de que seja possível um aditivo contratual para reequilibrar o contrato, A rescisão unilateral, ou mesmo a rescisão contratual decretada judicialmente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 317, 478, 479, 480 e 473, todos do Código Civil, e 8o do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou (ID 69001655): (...) a simples alegação genérica da ocorrência de fato superveniente que alterou as condições iniciais do negócio jurídico não é suficiente, por si só, para a aplicação da teoria da imprevisão (rebus sic standibus), devendo-se, nesse caso, comprovar tanto o recrudescimento expressivo e imprevisto dos custos para cumprimento da obrigação assumida, como a sua causa, e se o novo valor e prazos propostos, de fato, restabeleceriam o equilíbrio contratual. Não obstante o art. 473 do Código Civil permita às partes resilir unilateralmente o contrato, a denúncia imotivada do contrato, no caso, encontra óbice na cláusula 12.5 do instrumento negocial, ID 58313055, que dispõe que o contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus eventuais sucessores a qualquer título. Referida cláusula impede, salvo em situações excepcionais, a resolução imotivada do contrato por uma das partes, permitindo-se, todavia, a rescisão por culpa de uma das partes, o que não é caso dos autos. Em razão dos altos investimentos nesse importante setor da economia, e que normalmente são de longo prazo, a jurisprudência e as alterações legais têm conferido segurança jurídica aos negócios praticados pelo setor imobiliário, com a preservação dos contratos, evitando instabilidade e desestruturação do mercado, tanto do ponto de vista do consumidor quanto do fornecedor. A irretratabilidade, pois, é a regra, o direito de arrependimento a exceção. Note-se que, na hipótese, a apelante não demonstrou a impossibilidade relativa de cumprir o contrato, restringiu-se a fazer a alegações genéricas à crise instaurada pela disseminação da COVID-19, guerra entre a Ucrânia e a Rússia, somadas à política interna e externa do Brasil. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004